Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003314-69.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO APELADO: TERRACAP, MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28853594) interposta por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO em face de TERRACAP e MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, ante a Sentença (ID 28853587) proferida em Ação de Conhecimento n. 0003314-69.2016.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante e julgou procedente o pedido para condenar os réus, ora Apelantes a pagarem à TERRACAP. A parte Apelante, WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Em Despacho (ID 29453746) esta Relatoria intimou a parte Apelante para proceder a juntada dos documentos para comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira. Em resposta, a parte Apelante juntou aos autos Embargos de Declaração (ID 29787946) opostos alegando: (i) que os apelantes eram sócios da parte requerida, MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, que se encontra falida desde e durante os autos; (ii) que foi deferida a gratuidade de justiça à empresa requerida, o que por via de consequência deveria ser aos demais participantes desta ação por não terem quaisquer condições financeiras; (iii) que não possuem contas/movimentações financeira e nem cartões de crédito em nítida situação de hipossuficiência ; (iv) que são várias ações em face da empresa recorrida bem como dos apelantes. Esta Relatoria, em sede de Decisão de ID 30717600, não conheceu dos Embargos de Declaração tendo em vista que foram em face de despacho, o que é inadmissível, e ao final intimou novamente a Parte Apelante para proceder a juntada dos documentos comprobatórios. Em cumprimento a determinação desta Relatoria, a Parte Apelante juntou Petição (ID 31092307) reiterando os argumentos expostos nos Embargos de Declaração. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Os Apelantes descumpriram uma decisão judicial que faz menção à obrigatoriedade de apresentar documentos, como condição para deferimento. Desse modo, a parte não se desincubiu do ônus, apenas repetiu na Petição de ID 31092307, os termos dos Embargos de Declaração. Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o sustento dos Apelantes e da sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Sobre o tema, destaco os julgados a seguir desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO FATO DO SERVIÇO. QUESTÃO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça, bem como determinar a eventual legitimidade passiva do plano de saúde para integrar a relação jurídica processual formada por demanda cuja causa de pedir diz respeito a suposto erro médico. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Diante da ausência de outros critérios objetivos para a aferição da gratuidade de justiça, o referido ato infralegal (norma em sentido lato) deve ser aplicado para essa finalidade, mesmo que por analogia, nos moldes do art. 4o da LINDB. 4. No caso concreto observa-se que os recorrentes recebem renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, os gastos demonstrados pelos agravantes são aqueles comuns e necessários para a manutenção da subsistência dos respectivos núcleos familiares. Por essa razãoa situação descrita nos autos é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira e manter o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. A responsabilização por fato do serviço, além de objetiva, é solidária em relação aos integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 14 e 21, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. 6. O fato jurídico que serve de suporte para a causa de pedir constitutiva da demanda originária é a suposta ocorrência de erro médico, apontado como a causa da morte da genitora dos demandantes, ora agravantes. 6.1. No caso de responsabilidade por fato do serviço, a princípio, o plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço, pois atua na escolha e no credenciamento das instituições hospitalares e dos respectivos profissionais médicos que são autorizados a prestar serviço médico ao beneficiário. 6.2. A imediata exclusão da gestora do plano de saúde da relação jurídica processual, na fase de saneamento, deve ser vista com cautela, pois a questão relativa à legitimidade passiva confunde-se com a própria hipótese de responsabilidade solidária, que deve ser apreciada à luz do princípio do contraditório e da ampla da defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Assim, por prudência, é desejável que a deliberação judicial a esse respeito ocorra somente após o transcurso da fase probatória, por sentença, de acordo com o livre convencimento do do Juízo. 7. A manutenção da parte que havia sido excluída da relação jurídica processual, nesse caso, afasta a exigência do pagamento dos honorários de advogado imposta com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371892, 07213648320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que os Apelantes recolham o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:21:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador